Tribunal: TJDFT
Processo: 0749448-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0749448-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO DE SOUSA MONTEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal, com pedido liminar, interposto por LUCIANO DE SOUSA MONTEIRO contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo (ID 78241952, pp. 87-90 – mov. 82.1, execução penal n. 0405547-02.2024.8.07.0015). A Defesa Técnica (Dr. IGOR ABREU FARIAS, OAB/DF n. 34.498) esclareceu que o paciente ostenta duas condenações definitivas: (i) à pena corporal de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2006 (porte ilegal de arma de fogo), e (ii) à pena corporal de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão pela perpetração do delito previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), a qual foi substituída por duas restritivas de direitos. Informou que o agravante foi intimado para comprovar os requisitos exigidos à autorização do trabalho externo, oportunidade em que comprovou residência fixa junto aos genitores, no Gama/DF, com estrutura básica de energia elétrica e linha telefônica celular ativa; vínculo profissional como motoboy para estabelecimento comercial situado no Gama/DF; credenciamento na plataforma Ifood, desde 2020; e jornada de trabalho regular, das 18h30 às 00h, diariamente, com renda mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Afirmou que a eminente autoridade judiciária indeferiu o benefício pretendido ao argumento de que a atividade profissional realizada pelo agravante envolve deslocamentos variados e ausência de rota fixa, o que dificulta a fiscalização do cumprimento da medida. Destacou que, segundo o decisum impugnado, a ausência de mecanismos de controle efetivo, como cronograma prévio ou rastreamento, comprometeria os objetivos da execução penal e sua função ressocializadora, uma vez que "caso a equipe de fiscalização comparecesse ao local de trabalho e não encontrasse o apenado, não haveria como verificar se este estaria em atividade externa regular ou ausente sem justificativa". Pontuou que a decisão recorrida é desproporcional e incompatível com os princípios orientadores da execução penal. Salientou que o agravante preencheu todos os requisitos exigidos para a concessão da benesse e que eventual fiscalização do cumprimento da medida pode ser realizada mediante monitoramento eletrônico, com o uso de tornozeleira eletrônica, o que permitiria o acompanhamento dos deslocamentos do agravante em tempo real. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, no ponto em que determina a apresentação de nova carta de emprego, sob pena de regressão para o regime fechado, com a consequente permissão ao agravante para continuidade de sua atividade laboral até o julgamento final deste recurso. No mérito, pleiteou a autorização para o trabalho externo em benefício do agravante. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 78241952, pp. 96-100). A decisão foi mantida, em seus exatos termos, em juízo de retratação (ID 78241952, p. 104). É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos da execução penal n. 0405547-02.2024.8.07.0015 que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo). O paciente permaneceu três dias em prisão preventiva, razão pela qual resta 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias para cumprimento. Em 14-março-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais deixou de determinar a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em razão do possível cabimento do denominado “regime semiaberto humanizado”, o qual compatibiliza trabalho externo, prisão domiciliar e monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências n. 0006500-41.2018.8.07.0015. Ademais, determinou a disponibilização dos autos à Seção Psicossocial para análise da proposta de trabalho apresentada (mov. 45.1 - autos n. 0405547-02.2024.8.07.0015). Em 4-agosto-2025, a Seção Psicossocial apresentou relatório no qual informa que a proposta de emprego apresentada pelo agravante destina-se ao exercício da função de entregador de um restaurante, com atividades internas e externas, sem rota delimitada ou cronograma prévio de trabalho. Mencionou que o proponente foi cientificado das condenações do agravante e que concordou com as normas relativas ao trabalho externo, bem como se comprometeu a comparecer em Juízo para assinatura dos Termos de Compromisso. Pontuou que o proponente não contratou o agravante em data pretérita, assim como não empregou apenados anteriormente, mas confirmou que seria responsável por ele em caso de contratação (mov. 68.1 - autos n. 0405547-02.2024.8.07.0015). Ao final, a equipe de fiscalização da Polícia Penal do Distrito Federal ponderou que “não há creches ou escolas, porém há crianças na vizinhança, bem como distribuidora de bebidas alcoólicas nas proximidades; Durante a entrevista, foi informado que o horário de funcionamento da empresa é das 19h00 às 23h00. No entanto, a proposta de trabalho apresentada prevê que o apenado cumpra jornada das 18h30 às 23h30. Conclui-se que as informações condizem com a proposta apresentada, havendo aparentemente apenas as inconsistências acimas” (mov. 68.1 - autos n. 0405547-02.2024.8.07.0015). Em 5-agosto-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu o pedido de autorização para o trabalho externo com fundamento na incompatibilidade da atividade laboral oferecida ao agravante, qual seja, de entregador com a fiscalização inerente à execução penal. Destacou que a ausência de cronograma prévio e rota bem definida impedem a verificação do cumprimento das medidas impostas ao agravante, isso porque “caso a equipe do estabelecimento prisional se dirigisse ao local de trabalho e o interno lá não estivesse, não seria possível aferir se ele, de fato, estaria em atividade externa ou simplesmente não estaria trabalhando”. Confira-se a fundamentação exarada (mov. 74.1 - autos n. 0405547-02.2024.8.07.0015): Relatei. Decido É sabido que o benefício do Trabalho Externo, além de ser relevante para o processo de ressocialização, o que em última análise configura o desígnio da execução penal, é compatível com o regime semiaberto. Acrescenta-se que o cumprimento de 1/6 da pena pelos que se encontram nesse regime já configura o adimplemento de requisito legal para progressão ao regime aberto, segundo a dicção do artigo 112 da Lei de execuções criminais. O exame dos autos demonstra que o interno preenche, em tese, os requisitos legais objetivo e subjetivo exigidos para o deferimento do pedido. Entretanto, antes de conceder autorização para o Trabalho Externo, devem ser cuidadosamente analisadas as condições nas quais as atividades laborais serão desenvolvidas, o seu vínculo com o crime pelo qual o sentenciado foi condenado, bem como a possibilidade de fiscalização do benefício, tanto pela autoridade pública, quanto pelo empregador. E, nesse sentido, em relação à proposta particular de trabalho apresentada pela Defesa, cujo Relatório Técnico está acostado junto ao mov. 66, a hipótese é de indeferimento, pois foi ofertada ao apenado a função de entregador, com atividades externas e internas, por si só, se revelaria incompatível com o benefício, especialmente por impedir a adequada fiscalização por parte do estabelecimento prisional. Este juízo vem admitindo, eventualmente, a prestação de atividades externas, mas desde que haja alguma forma de controle, como horários predefinidos, o que não é o caso dos autos. Conforme informou o empregador “Além do mais, disse que, visando melhorar o quadro de funcionário da empresa, foi ofertada ao sentenciado a função de ENTREGADOR, com atividades internas e externas. Neste último caso não informou nenhum modo de rastreio, rota delimitada ou cronograma prévio de trabalho. .” ou seja, com trânsito livre por todo Distrito Federal (mov. 66). Nesse sentido, inclusive é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. FALTA DE PROPOSTA QUANTO À FISCALIZAÇÃO EXTERNA. ATIVIDADE PREPONDERANTEMENTE EXTERNA. AFERIÇÃO DA DISCIPLINA E FISCALIZAÇÃO PREJUDICADAS. FRAGILIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sem que tenha se dado elementos concretos de como se proceder à fiscalização de trabalho externo, não se pode deferi-lo, sobretudo se a maior parte da prestação dos serviços se dará de maneira externa ao estabelecimento comercial. Assim, as especificidades da conjuntura apresentada explicitam prejuízo na fiscalização e controle do trabalho externo, tanto pela administração penitenciária quanto pela própria proponente, posto que realmente haverá predominância da atividade externa sobre a interna. 2. Em que pese não haver dúvidas de que o trabalho externo é bastante relevante para o processo de ressocialização, e, ainda, que serve como mecanismo de aferição da disciplina e senso de responsabilidade do apenado, no presente caso as particularidades fragilizam os objetivos do benefício, colocando em risco a função ressocializadora da pena, pois presentes circunstâncias que dificultam a fiscalização e avaliação do comportamento profissional do apenado e de suas atividades laborais. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1659617, 07317504120228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, da forma como requerido, o pleito inviabiliza por completo qualquer possibilidade de fiscalização, vez que caso a equipe do estabelecimento prisional se dirigisse ao local de trabalho e o interno lá não estivesse, não seria possível aferir se ele, de fato, estaria em atividade externa ou simplesmente não estaria trabalhando. Nesse sentido, INDEFIRO a proposta particular de trabalho (mov. 51), sem prejuízo de posterior análise em caso de efetiva juntada aos autos de outra proposta de trabalho externo, desde que se mostre adequada às restrições do regime atual de cumprimento de pena (semiaberto). Intimem. Pois bem. Da análise da decisão impugnada e dos elementos fáticos apresentados, tem-se que inexistem elementos suficientes para subsidiar o deferimento da liminar pretendida. O pleito liminar almeja a “concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada no ponto em que determina a apresentação de nova carta de emprego, sob pena de regressão do regime prisional e início do cumprimento da pena em regime fechado, permitindo-se ao Apenado o exercício da atividade laboral atualmente comprovada até o julgamento final do presente recurso”. Ocorre que a decisão recorrida nada mencionou sobre a regressão de regime prisional do agravante em caso de não apresentação de nova carta de emprego. Ao contrário. Limitou-se a indeferir o benefício do trabalho externo, razão pela qual não há se falar em risco de regressão de regime conforme mencionado pela Defesa técnica. Em consulta aos autos da execução penal, nota-se que não foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, embora exista título judicial pendente de cumprimento. De todo modo, eventual recolhimento do agravante seria em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, nos exatos moldes fixado na sentença condenatória. Sendo assim, inexiste ilegalidade na decisão impugnada que demande sua correção, ainda que pela via do efeito suspensivo, em sede de liminar. Demais disso, tem-se que o cabimento do trabalho externo exige análise aprofundada dos documentos carreados aos autos, o que é incompatível com esta via célere, própria de cognição sumária. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, não se constatam os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Faz-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá no julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator